Tribunal: TRF3
Processo: 5360581-70.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
620/907)

5360581-70.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5360581-70.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JUAREZ CARDOSO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEITON GERALDELI - SP225211-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUAREZ CARDOSO

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEITON GERALDELI - SP225211-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. CONCORRÊNCIA DE MÚLTIPLOS AGENTES NOCIVOS. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que reconheceu a natureza especial de períodos laborais entre 01/06/1976 e 04/04/2017 e concedeu aposentadoria especial ao segurado.

O INSS sustenta erro material e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que teria reconhecido exposição ao ruído acima dos limites legais quando haveria documento indicativo de níveis inferiores ao patamar legal, de acordo com o estabelecido pelo Tema 694/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a atividade especial com fundamento em perícia judicial que atestou a concorrência de múltiplos agentes nocivos (ruído, agentes químicos e calor), e não apenas a exposição ao ruído isoladamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos não apontam erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta os requisitos do art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento da atividade especial teve por fundamento laudo pericial produzido sob o contraditório, que atestou a exposição concomitante a ruído, agentes químicos, radiação não ionizante e calor. A alegação de contradição quanto aos níveis de ruído não compromete o acórdão, pois a especialidade foi reconhecida pela concorrência de múltiplos agentes nocivos, e não exclusivamente pelo ruído.

A discordância com a análise dos fatos e das provas realizada pelo Tribunal não configura qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não são instrumento adequado para a rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5360581-70.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JUAREZ CARDOSO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEITON GERALDELI - SP225211-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEITON GERALDELI - SP225211-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUAREZ CARDOSO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração (ID 364107447), opostos pelo INSS contra acórdão (ID 362569816), que negou provimento ao seu agravo interno.

Em síntese, o INSS argumenta que o acórdão teria incidido em que incidiu em erro material e contradição, por ter reconhecido a exposição a agente nocivo ruído, quando haveria documento indicativo de períodos contributivos com verificação de ruído abaixo dos limites legais.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 365378346).

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): diante da regularidade formal, conheço os presentes embargos de declaração e passo à análise da insurgência recursal propriamente dita.

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

De acordo com as razões recursais, o acórdão teria incidido em que incidiu em erro material e contradição, por ter reconhecido a exposição a agente nocivo ruído, quando haveria documento indicativo de períodos contributivos com verificação de ruído abaixo dos limites legais.

Entretanto, o que se observa é que o acórdão ora atacado não merece reparo algum. Isso porque a análise da matéria devolvida a este E. Tribunal Regional Federal foi feita em observância aos estritos ditames legais e jurisprudenciais. Quer dizer, não há qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, mostrando-se os presentes embargos declaratórios instrumento inadequado para a reanálise da matéria. Vejamos a exauriente análise realizada no acórdão ora atacado:

"Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN). JORNADA DE TRABALHO DE DOZE HORAS. CALOR E RADIAÇÃO SOLAR. FONTE NATURAL. CONCORRÊNCIA DE AGENTES QUÍMICOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que reconheceu a natureza especial de períodos laborais entre 01/06/1976 e 04/04/2017 e concedeu aposentadoria especial ao segurado.

O agravante sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade pelo ruído no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, pois o nível aferido de 87 dB(A) seria inferior ao limite de 90 dB(A) do Tema 694/STJ.

A autarquia alega que a exposição ao calor e à radiação solar de fonte natural não configura agente nocivo para fins previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização da metodologia do Nível de Exposição Normalizado (NEN) permite o enquadramento especial do ruído quando a jornada de trabalho excede oito horas diárias; (ii) saber se a exposição ao calor e radiação solar de fonte natural isoladamente autoriza o reconhecimento da especialidade; e (iii) verificar a subsistência do reconhecimento da atividade especial ante a concorrência de múltiplos agentes nocivos comprovados em perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aferição do ruído deve considerar a jornada de trabalho efetiva para o cálculo da exposição real do trabalhador.

A aplicação da metodologia da Norma de Higiene Ocupacional no 01 (NHO-01) da Fundacentro é tecnicamente adequada para jornadas de doze horas.

O cálculo do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no caso concreto resultou em 89,92 dB(A), valor que atinge o limite de tolerância de 90 dB(A) vigente entre 1997 e 2003.

O Tema 694/STJ define os limites de tolerância, mas não veda o emprego de critérios técnicos de normalização da exposição para jornadas diferenciadas.

A exposição ao calor e à radiação solar de fonte natural não caracteriza, por si só, atividade especial conforme os anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 3.048/1999.

O reconhecimento da especialidade permanece hígido pela presença concomitante de agentes químicos e ruído identificados em laudo pericial produzido sob o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização da metodologia do Nível de Exposição Normalizado (NEN), prevista na NHO-01 da Fundacentro, para a aferição do agente nocivo ruído quando a jornada de trabalho for superior a oito horas diárias; 2. O reconhecimento da atividade especial por exposição ao ruído pressupõe a análise técnica da exposição real, não impedindo o enquadramento o fato de o dado bruto da medição ser inferior ao limite de tolerância, caso o NEN calculado atinja o patamar legal; 3. A concorrência de agentes químicos e ruído devidamente comprovados em perícia judicial autoriza a manutenção do reconhecimento da especialidade do labor, independentemente da exclusão do calor de fonte natural como fator de risco isolado.”. (Grifo nosso)

Como é possível observar, o acórdão ora impugnado analisou as matérias de fato e jurídicas de forma exauriente, o que afasta as alegações de vício e/ou erro de julgamento aventadas pelo INSS.

Reforça-se que, como o próprio INSS expõe em suas razões, tanto a decisão monocrática quanto o acórdão confirmatório fundamentaram o reconhecimento da especialidade na perícia judicial, que, por sua vez, atestou exposição a diversos agentes nocivos (calor, radiação não ionizante e agentes químicos).

Inclusivo, é justamente isso que restou estabelecido na ementa do julgado acima exposta, sendo o equívoco material contido na fundamentação irrelevante, uma vez que tal parcela do julgado não faz coisa julgada para ser debatida na fase de cumprimento de sentença.

Na realidade, o que se sucede é que a parte embargante não concordou com a análise dos fatos e das provas realizada por esta E. Turma e, por isso, utiliza-se do presente recurso para reanalisar a matéria devolvida. Acontece que o faz pela via inadequada. Conforme iterativa jurisprudência do STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Além disso, é pacifico que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. CONCORRÊNCIA DE MÚLTIPLOS AGENTES NOCIVOS. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que reconheceu a natureza especial de períodos laborais entre 01/06/1976 e 04/04/2017 e concedeu aposentadoria especial ao segurado.

O INSS sustenta erro material e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que teria reconhecido exposição ao ruído acima dos limites legais quando haveria documento indicativo de níveis inferiores ao patamar legal, de acordo com o estabelecido pelo Tema 694/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a atividade especial com fundamento em perícia judicial que atestou a concorrência de múltiplos agentes nocivos (ruído, agentes químicos e calor), e não apenas a exposição ao ruído isoladamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos não apontam erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta os requisitos do art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento da atividade especial teve por fundamento laudo pericial produzido sob o contraditório, que atestou a exposição concomitante a ruído, agentes químicos, radiação não ionizante e calor. A alegação de contradição quanto aos níveis de ruído não compromete o acórdão, pois a especialidade foi reconhecida pela concorrência de múltiplos agentes nocivos, e não exclusivamente pelo ruído.

A discordância com a análise dos fatos e das provas realizada pelo Tribunal não configura qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não são instrumento adequado para a rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão